Tribunal: TJES
Processo: 5013733-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013733-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERRAPLAST EMBALAGENS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante. O acórdão impugnado decidiu que multas fiscais qualificadas superiores a 100% do valor do tributo são abusivas, e manteve a condenação em honorários advocatícios arbitrados com base no artigo 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à necessidade de manifestação sobre a pendência de julgamento do Tema 863/STF, relacionado à constitucionalidade de multas fiscais qualificadas que superam 100% do tributo; e (ii) avaliar a suposta omissão acerca do cabimento de honorários advocatícios conforme o Tema 1.255/STF, relacionado à razoabilidade e proporcionalidade dos valores arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão sobre a constitucionalidade da multa fiscal qualificada já foi analisada no acórdão embargado, que decidiu pela abusividade das multas superiores a 100%, conforme entendimento aplicado pelo Tribunal de Justiça.

Quanto à ausência de manifestação sobre o Tema 1.255/STF, não houve requerimento específico para suspensão do processo à espera do julgamento da repercussão geral, sendo correto o entendimento do tribunal em aplicar o Tema 1.076/STJ, que trata da impossibilidade de arbitramento de honorários por equidade em casos de valor não irrisório ou inestimável.

Não há vício a ser sanado, uma vez que os temas levantados pelos embargos foram devidamente abordados no acórdão impugnado ou não exigiam apreciação em face da ausência de pedido expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Tema 1.076/STJ é cabível quando o valor do proveito econômico não é inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, afastando o arbitramento de honorários por equidade.

A ausência de pedido de suspensão do processo para aguardar julgamento de tema com repercussão geral não gera omissão que justifique embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STF, Tema 863; STF, Tema 1.255.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013733-46.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: SERRAPLAST EMBALAGENS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em razão do Acórdão de ID 8787906, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA FISCAL QUALIFICADA EQUIVALENTE A 200% DO TRIBUTO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Considerando a ausência de definição do Tema n.º 863/STF (‘multa fiscal qualificada’), este TJES tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, de que aquelas que ultrapassarem 100% do valor do tributo se mostram abusivas
.

2- Tendo em vista a tese jurídica firmada quando do julgamento do Tema 1.076 pelo STJ e que o caso em tela não se enquadra dentre aqueles em que se admite o arbitramento dos honorários por equidade, uma vez que o proveito econômico obtido pelo vencedor não foi inestimável nem irrisório, além de o valor da causa não ser considerado muito baixo, acertada a condenação do ora Agravante em honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo sobre o proveito econômico, nos moldes do artigo 85, § 3º, do CPC.

3- Recurso conhecido e desprovido.
”

Nas razões de ID 6508429, o Embargante sustenta que
“
há
02 (DUAS)
omissões
no mencionado julgado, eis que 1) a questão
referente à possibilidade de a multa qualificada superar o patamar de 100% (cem por cento)
do valor da obrigação principal ainda n
ão se encontra definitivamente definida na Suprema Corte
, eis que reconhecida a existência de repercussão geral da questão no
RE n. 736.090/SC (Tema 863)
, sendo necessário se manifestar sobre o fato. E também o seguinte,
2) a ausência de manifestação quanto ao tema 1255 do STF
, em que se discute a possibilidade de reduzir os ALTÍSSMOS VALORES ARBITRADOS a título de honorários advocatícios que não guarda proporcionalidade e razoabilidade,
não sendo caso de aplicação do Tema 1076 do STJ
. O v. Acórdão embargado, firmou-se entendimento com base na TESE do tema 1076, do STJ, matéria sobre a qual se requer PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO, o que legitima o cabimento dos presentes embargos de declaração. Afinal, entende-se que
o tema 1076 do STJ não tem aplicação automática na presente causa
, a fim de revisar decisões anteriores ao decidido,
sendo caso de aguardar o julgamento do tema 1255 do STF
”.

Quanto à primeira alegação, da simples leitura da ementa reproduzida verifica-se que o ponto foi devidamente abordado no acórdão impugnado (item “1”), inexistindo, pois, o vício em comento.

Acerca do segundo tema abordado, extrai-se das razões de ID 6639426 que o Agravante, ora Embargante, apenas citou o Tema 1.255 do STF, sem, contudo, requerer a suspensão do recurso para aguardar o julgamento da repercussão geral, de modo que a ausência de manifestação mais uma vez se deu em virtude da falta de questionamento do interessado a respeito.

Ademais, ainda que assim não fosse, inexiste determinação judicial de sobrestamento do feito até o julgamento final do referido tema, prevalecendo o entendimento do Tribunal da Cidadania no Tema 1.076, como já assentado no acórdão impugnado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.